Tribunal: STF
Processo: ARE 1457241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MORTE POR ELETROPLESSÃO. DESCARGA ELÉTRICA EM CHAFARIZ PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO À ADEQUADA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA DO CHAFARIZ E À ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO INGRESSO DE PESSOAS NO SEU INTERIOR. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DAS AVÓS DA VÍTIMA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. SOPESO DE CULPA CONCORRENTE NO PROCESSO DE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR MORTE DECORRENTE DE ELETROPLESSÃO EM CHAFARIZ SITUADO EM PRAÇA PÚBLICA. 1.1. EM REGRA, POR FORÇA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RESPONDEM OBJETIVAMENTE AS PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO PELOS DANOS QUE SEUS AGENTES, NESSA QUALIDADE, CAUSAREM A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA QUE SE APLICA A PREJUÍZOS DECORRENTES DE ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS DO PODER PÚBLICO, EM CONFORMIDADE COM ATUAL ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.2. CASO CONCRETO EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS AUTORIZA A FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA (JOVEM DE VINTE ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS) FALECEU EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA EXPERIMENTADA DURANTE A SUA PERMANÊNCIA EM CHAFARIZ LOCALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DEMANDADO. PRESENÇA DE RELEVANTES INDICATIVOS PROBATÓRIOS DE QUE HOUVE CONTATO DE FIOS ELÉTRICOS DE REFLETORES DEFEITUOSAMENTE CONSERVADOS NO CHAFARIZ COM A ÁGUA DO RESPECTIVO TANQUE, OCASIONANDO UMA DESCARGA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO EM QUE O NETO DAS DEMANDANTES SE ENCONTRAVA EM SEU INTERIOR, COM A CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO FULMINANTE DA VIDA DO JOVEM POR MOTIVO DE ELETROPLESSÃO. LAUDO PERICIAL DO INSTITUTOGERAL DE PERÍCIAS DO ESTADO QUE REVELA SITUAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONTÍNUA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ÁGUA DO CHAFARIZ EM RAZÃO DO CONTATO DIRETO DE FIOS ELÉTRICOS COM REVESTIMENTO PRECÁRIO NOS CONDUTORES DOS REFLETORES EXISTENTES NO RESPECTIVO TANQUE, CIRCUNSTÂNCIA RAZOAVELMENTE DEDUTÍVEL DA DETECÇÃO PERICIAL DE ÁGUA NO INTERIOR DESSES COMPONENTES E NA IDENTIFICAÇÃO DO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS RESPECTIVOS REVESTIMENTOS. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO REQUERIDO CAUSALMENTE RELACIONADA COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA EXORDIAL DA AÇÃO, CIRCUNSTÂNCIA QUE BASTA PARA A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOB O REGIME DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COM EFEITO, ALÉM DE NÃO TEREM SIDO REALIZADAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS EM PEÇAS QUE COMPUNHAM O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CHAFARIZ (REFLETORES), CUJA MÁ CONSERVAÇÃO INCREMENTOU SOBREMANEIRA O RISCO DE ACIDENTES EM RAZÃO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EXISTENTE NESSES COMPONENTES, TAMBÉM DEIXOU A MUNICIPALIDADE DE PRECAVER O INGRESSO DE PESSOAS NO CHAFARIZ POR MEIO DE MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENÇÃO COMO, POR EXEMPLO, A COLOCAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA NO LOCAL, A PROMOÇÃO DO SEU CERCAMENTO OU ATÉ MESMO O DESLOCAMENTO DE SEGURANÇAS ORIENTADOS A FISCALIZAR E VIGIAR A REGIÃO COM O FIM, ENTRE OUTROS, DE EVITAR A ENTRADA DE TRANSEUNTES NO INTERIOR DO CHAFARIZ. 1.3. DESSA FORMA, PORQUE CONCRETAMENTE CARACTERIZADO O DEVER LEGAL DE AGIR PARA EVITAR O DANO E CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE EFETIVA E RAZOÁVEL DE IMPEDIR A OCORRÊNCIA DO FATO DANOSO, REPUTA-SE CABÍVEL A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA AO ENTE PÚBLICO APELADO, UMA VEZ QUE SUFICIENTEMENTE CONFIGURADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OMISSÕES INSERIDAS NO CONTEXTO DO SEU PODER DE POLÍCIA E A MORTE DO NETO DAS AUTORAS. SENTENÇA REFORMADA.



    2. DANOS MORAIS. DANOS MORAIS DE OCORRÊNCIA PRESUMIDA NO CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA QUE O TRAUMA E O SENTIMENTO DE SOFRIMENTO CAUSADOS PELA PERDA DE UM ENTE QUERIDO CONSTITUEM CIRCUNSTÂNCIAS NATURALMENTE DECORRENTES DOS LAÇOS AFETIVOS ESTREITAMENTE ESTABELECIDOS ENTRE A VÍTIMA E FAMILIARES QUE LHE SEJAM PRÓXIMOS (COMO É O CASO DOS AUTOS, EM QUE PLEITEADA A INDENIZAÇÃO POR AVÓS DO FALECIDO). PONDERAÇÃO, OUTROSSIM, DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS COMO FATOR DE MITIGAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO, TENDO EM CONTA A CONDUTA INADEQUADA DA VÍTIMA AO ADENTRAR EM CHAFARIZ PÚBLICO PARA NELE SE BANHAR E A ASSUNÇÃO DELIBERADA, OUTROSSIM, DE RISCOS GRAVES À SUA INTEGRIDADE FÍSICA COM ESSE TIPO DE COMPORTAMENTO. CONSIDERAÇÃO, ADEMAIS, DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA A QUANTIFICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM TRINTA MIL REAIS PARA CADA REQUERENTE.



    APELAÇÃO PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente